Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708473-36.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORACY DE JESUS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Revisional e Repetição de Indébito ajuizada por MORACY DE JESUS em face de BANCO J. SAFRA S.A objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, e a repetição de indébito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ausência de impugnação específica e de ausência de interesse recursal suscitadas nas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024 11:38:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador